Tribunal: TJDFT
Processo: 0711911-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ATUALMENTE INSTALADA NO ENDEREÇO DA EMPRESA COM A QUAL O CONSUMIDOR CONTRATOU. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO CONFIGURADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Não caracteriza sucessão empresarial o simples fato de a sociedade empresária atuar no mesmo ramo de negócios e ter se estabelecido no imóvel antes ocupado pela empresa com a qual o consumidor contratou.
II. À falta de qualquer indicativo de aquisição do estabelecimento empresarial ou de identidade societária entre as empresas, descabe cogitar de sucessão e, por via de consequência, de manutenção de vínculos obrigacionais, presente o disposto no artigo 1.146 do Código Civil.
III. Apelação conhecida e provida.